Tribunal: STJ
Processo: 0002648-68.2023.8.13.0499
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086734 - MG(2025/0357134-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS DE MORAIS
ADVOGADA
: FERNANDA SILVEIRA SANTOS - MG216076
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ANA LUIZA SALES
ADVOGADOS
: SANTOS FIORINI NETTO - MG087210
DUILIO HEBER FREIRE GADONI CAMPOS - MG192305
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
ESSE
FIM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1.
A parte agravante deixou de impugnar especificamente: e
A mera citação do enunciado no
Súmula n. 283/STF
Súmula n. 7/STJ.
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso
especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54671721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:07
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: b3b7bdbe-8908-482e-b144-f95f38590bfd

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:07
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: b3b7bdbe-8908-482e-b144-f95f38590bfd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086734 - MG(2025/0357134-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS DE MORAIS
ADVOGADA
: FERNANDA SILVEIRA SANTOS - MG216076
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ANA LUIZA SALES
ADVOGADOS
: SANTOS FIORINI NETTO - MG087210
DUILIO HEBER FREIRE GADONI CAMPOS - MG192305
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
ESSE
FIM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1.
A parte agravante deixou de impugnar especificamente: e
A mera citação do enunciado no
Súmula n. 283/STF
Súmula n. 7/STJ.
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso
especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO CARLOS DE MORAIS
contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para esse fim.
Documento eletrônico VDA54671961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:33
Código de Controle do Documento: eee5242d-2905-4c54-8525-7d5497365837

A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 2.191-
2.222).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando:
e Súmula n.
Entretanto, a
Súmula n. 283/STF
7/STJ.
parte agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
(
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal"
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.052.982/SP,
DJe de
.
20/6/2024,
2/7/2024)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54671961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:33
Código de Controle do Documento: eee5242d-2905-4c54-8525-7d5497365837

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:33
Código de Controle do Documento: eee5242d-2905-4c54-8525-7d5497365837

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0357134-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.086.734 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00026486820238130499 10000244469979005 26486820238130499
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA LUIZA SALES
ADVOGADOS
: SANTOS FIORINI NETTO - MG087210
DUILIO HEBER FREIRE GADONI CAMPOS - MG192305
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS DE MORAIS
ADVOGADA
: FERNANDA SILVEIRA SANTOS - MG216076
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: RAYAN GOMES DA SILVA
CORRÉU
: WELIS CARVALHO CARDOSO
CORRÉU
: MARCOS ROGERIO FERREIRA SABINO
CORRÉU
: JESUSLEY PALA BARBOSA
CORRÉU
: JACKSON FERREIRA DE MACEDO
CORRÉU
: GUILHERME HENRIQUE SOARES
CORRÉU
: ALESSANDRO FERREIRA
CORRÉU
: LUCAS VIEIRA DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS DE MORAIS
ADVOGADA
: FERNANDA SILVEIRA SANTOS - MG216076
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ANA LUIZA SALES
ADVOGADOS
: SANTOS FIORINI NETTO - MG087210
DUILIO HEBER FREIRE GADONI CAMPOS - MG192305
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449218416092452@
2025/0357134-3 - AREsp 3086734 Petição : 2026/0008953-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:36
Código de Controle do Documento: B2E436B7-ACBE-4005-B275-A8D70808244A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0357134-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.086.734 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL

C542605449218416092452@
2025/0357134-3 - AREsp 3086734 Petição : 2026/0008953-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:36
Código de Controle do Documento: B2E436B7-ACBE-4005-B275-A8D70808244A